Tribunal: TJDFT
Processo: 0740688-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0740688-25.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASBR - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS E PRIVADOS DO BRASIL AGRAVADO: RITA APARECIDA LOPES ALBINO DA FONSECA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ASBR - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS E PRIVADOS DO BRASIL, contra decisão proferida em execução de título extrajudicial no 0710434-03.2021.8.07.0001, em que contende com RITA APARECIDA LOPES ALBINO DA FONSECA. A decisão agravada indeferiu a penhora sobre os valores encontrados da parte executada (ID 143329069): “É inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SALÁRIO. REMUNERAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. NATUREZA ALIMENTAR. DECISÃO MANTIDA. 1. Os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos, as pensões, os pecúlios e os montepios são absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC. 2. É possível a penhora da verba considerada impenhorável, como na hipótese de dívida advinda de prestação alimentícia, bem como de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. 3. Não se tratando de dívida oriunda de verba alimentar e não sendo a verba salarial superior a 50 (cinquenta) salários-mínimos, deve ser mantida a decisão judicial que indeferiu a penhora da verba salarial, cujo caráter alimentar fundamenta sua impenhorabilidade. 4. Agravo conhecido e desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1314376, 07428367720208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no PJe: 11/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, indefiro o pedido de penhora formulado pelo exequente na petição de ID142975425. Retornem à suspensão conforme decisão de ID131342764.” Nas razões do recurso, a agravante pede o conhecimento e provimento do recurso para anular a decisão agravada, para que seja deferida a penhora do salário da Executada em percentual de 10%. Sustenta que a generalizada proteção ao salário do devedor não pode ser à base de tudo, pois, via de regra, o credor, como ocorre no presente caso, também sofre privações na hipótese de não receber o que lhe é de direito. Alega que a impenhorabilidade dos rendimentos deve prevalecer quando demonstrada que tal constrição venha a comprometer a total subsistência material da parte devedora, o que não ocorre no presente caso. Argumenta que, muito embora o art. 833, inciso IV, do CPC estabeleça que os vencimentos, subsídios, soldos, salários, proventos, dentre outras espécies de remuneração, sejam impenhoráveis, grande parte da doutrina e jurisprudência pátria, vem dando interpretação pautada nos princípios da racionalidade e proporcionalidade, no sentido de que, ao mesmo tempo em que deve ser protegido o sustento e subsistência do devedor e de sua família, tal proteção não pode servir para impedir a satisfação do crédito em execução. Assevera que são inúmeros os posicionamentos doutrinários condenando a interpretação fria e literal do dispositivo, que reveste tais verbas de uma impenhorabilidade absoluta. Afirma que o fundamento para tal decisão, entende não ferir a dignidade da pessoa humana, tampouco coloca em risco o sustento do devedor e sua família, a penhora de percentual razoável da remuneração que percebe. Com efeito, a ratione legis por trás da edição da norma pelo legislador, mantém-se completamente intacta com tal posicionamento. Acrescenta que, em recente decisão nos embargos de divergência em RESP n. 1.518.169 – DF, o Superior Tribunal de Justiça, por meio da sua Corte Especial, entendeu que é possível penhorar salário do devedor, mesmo não se tratando de execução forçada de obrigação decorrente de pensão alimentícia. Alega que, em outro caso, o STJ permitiu a penhora de 15% do salário do devedor de débito de locação residencial com o fundamento de que “além de a penhora nesse percentual não comprometer a subsistência do devedor, não seria adequado manter a impenhorabilidade no caso de créditos provenientes de aluguel para moradia – que compõe o orçamento de qualquer família –, de forma que a dívida fosse suportada unicamente pelo credor dos aluguéis.” Ainda, sabe-se que a renda média per capta é de R$ 1.380,00 (2020), conforme dados do IBGE, de modo que a penhora requerida não afetará esse valor, que continuará disponível para o executado. Nesse contexto, o percentual de até 30% da verba alimentar tem sido aplicado como parâmetro para os descontos, consignando-se que os 70% remanescentes são suficientes para atender as necessidades do devedor, mantendo uma subsistência digna. É o relatório. É o relatório. Considerando que não existe pedido de natureza liminar no recurso, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e o agravante recolheu o preparo no ID 41789745 e 41789747. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 1o de dezembro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator